Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713083-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Recurso Inominado interposto por MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal. Acórdão 1717841, ID 48317946, deu provimento ao recurso e reformou a sentença determinando que o Distrito Federal realizasse o exame no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. O recorrido interpôs Embargos de Declaração, ID 48419949. Apresentada contrarrazões aos Embargos de Declaração, ID 48794472. A Central de Regulação informa que o exame da recorrente foi marcado para o dia 18/07/2023. A Defensoria Pública, ID 49279720, informa que o exame foi realizado em 18/07/2023, no Hospital Universitário de Brasília, e requereu a desistência do recurso. O Distrito Federal, ora recorrido/embargante não se manifestou, certidão ID 49440455. O Ministério Público oficiou pela homologação do pedido de desistência, ID 49578851 Homologo o pedido de desistência, nos termos do inciso XII do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito